Tribunal: TJSP
Processo: 2076865-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Decisão que versa sobre competência na fase de conhecimento é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, mediante interpretação extensiva da hipótese prevista no inciso III do art. 1.015 do CPC. Acidente de trânsito ocorrido em Minas

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Decisão que versa sobre competência na fase de conhecimento é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, mediante interpretação extensiva da hipótese prevista no inciso III do art. 1.015 do CPC. Acidente de trânsito ocorrido em Minas Gerais, envolvendo locatário de veículo cedido em empréstimo pela locadora de veículos (agravante). Ação regressiva ajuizada pela locadora no foro do seu domicílio, com fulcro no artigo 53, V, do CPC. Decisão agravada que declina de ofício à competência do juízo da Comarca de São Paulo para o julgamento do feito. A regra excepcional contida no art. 53, V, do CPC foi estabelecida em benefício personalíssimo da vítima (pessoa física) de abalroamento automobilístico, que geralmente é o autor da ação, com a finalidade precípua de poupar-lhe mais dissabores do que já sofrera em virtude do acidente. As empresas locadoras de frotas de veículos não estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha de foro para o ajuizamento da ação. Precedente do C. STJ. Súmula 33 do STJ. Entendimento que cede lugar à celeridade e à economia processual. Ação que versa, na essência, sobre reparação de dano, hipótese em que é competente o foro do fato (acidente de transito) para o ajuizamento da ação (art. 53, IV, CPC). Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.